Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003781-97.2018.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 809.542.271-15 (REQUERENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REQUERIDO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REQUERENTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 809.542.271-15 (REQUERIDO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JONILSON SEBASTIÃO MEDEIROS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. DEIXOU DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003781-97.2018.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS.

RECORRIDOS: JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FUNDIÁRIA – PRECEDENTES STF – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE VERBAS TRABALHISTAS – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DE JONILSON SEBASTIÃO MEDEIROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – E RECURSO DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição fundiária deve observar os moldes definidos pelo STF.

Não há que se falar em recolhimento de verba trabalhista quando se tratar de relação de emprego de natureza estatutária.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado e reexame necessário de sentença tirados contra sentença que julgou procedente pedido condenatório do Município recorrente ao pagamento de FGTS resultante de contrato temporário, com sucessivas prorrogações, limitando a 05 anos anteriores à propositura da demanda judicial.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Das razões recursais do recorrente JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS.

1.1. Defende a inocorrência da prescrição em relação às verbas trabalhistas anteriores a 05 anos da propositura da demanda judicial, sob o argumento de que a sua contratação iniciou-se entre 01.09.98 a 28.02.03, sendo que o vínculo estatutário somente teve início em 14.07.06.

1.2. Invoca a 210 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Das razões recursais do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

2.1. Defende a inocorrência do dever de pagamento pelo FGTS, sob o argumento de no período estipulado judicialmente para a indenização, a parte recorrida já mantinha vínculo estatutário.

As recorridas não apresentaram contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do reexame necessário

Inicialmente, não conheço do reexame necessário de sentença em razão de sua incompatibilidade com o sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

2.
Das razões recursais do recorrente JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS.

2.1.
Defende a inocorrência da prescrição em relação às verbas trabalhistas anteriores a 05 anos da propositura da demanda judicial, sob o argumento de que a sua contratação iniciou-se entre 01.09.98 a 28.02.03, sendo que o vínculo estatutário somente teve início em 14.07.06.

Acolho tal tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a relação de trabalho a ser considerada nula se refere ao período em que a parte recorrente laborava perante o Município recorrido, entre 01.09.98 a 28.02.03, pois a partir de 14.07.06, a natureza da relação de emprego entre as partes litigantes, passou a ser estatutária, em face da aprovação da parte recorrente em concurso público.

Portanto, no caso em testilha, há de se observa a modulação judicial feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando da apreciação da matéria atinente à prescrição na cobrança de valores não depositados do FGTS.

Assim foi a modulação proposta no Voto condutor e adotada no julgamento da ARE n.o 709.212:

“...
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente.

Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Desse modo, no caso aqui em debate, há de ser considerado como marco inicial do prazo prescricional da cobrança pelos valores não depositados pelo Município recorrido, a data de 28.02.03, restando evidente a não ocorrência da prescrição trintenária, eis que a demanda judicial registrada nos autos foi proposta em 10.05.18, portanto, em menos de 05 anos após o julgamento do ARE n.o 709.212.

2.2.
Invoca a 210 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)..

Rejeito, ante o julgamento do ARE n.o 709.212.

2.3.
Do direito as demais verbas pleiteadas conforme a norma trabalhista.

3.
Das razões recursais do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

3.1.
Defende a inocorrência do dever de pagamento pelo FGTS, sob o argumento de no período estipulado judicialmente para a indenização, a parte recorrida já mantinha vínculo estatutário.

Acolho pleito recursal, pois no período de maio/2012 a março/2017, referido pelo Juízo Monocrático, como devido o pagamento do FGTS, a relação de emprego entre as partes litigantes era de natureza estatutária e, portanto, indevido qualquer recolhimento da verba trabalhista em discussão judicial.

Conclusão

Por estas razões, não conheço do reexame necessário, conheço do recurso de
JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença e alterar para trintenária quanto à pretensão fundiária, nos moldes do entendimento do STF, e conheço do recurso de
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente o pedido de pagamento pelo FGTS.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020